Tribunal: STJ
Processo: 1500555-79.2023.8.26.0472
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077500 - SP(2025/0396588-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADORES
: MATHEUS GOMES - SP380380
HENRIQUE DUZ HASS - SP352892
AGRAVADO
: RICARDO GALVAO MACEDO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do CPC, compete à parte
art. 932,
agravante infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela
Corte de origem para obstar o seguimento do recurso especial,
mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra
todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56737761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 228373d6-f5e6-47b7-8f32-2a83559681ed

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 228373d6-f5e6-47b7-8f32-2a83559681ed

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077500 - SP(2025/0396588-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADORES
: MATHEUS GOMES - SP380380
HENRIQUE DUZ HASS - SP352892
AGRAVADO
: RICARDO GALVAO MACEDO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do CPC, compete à parte
art. 932,
agravante infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela
Corte de origem para obstar o seguimento do recurso especial,
mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra
todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pelo MUNICIPIO DE
PORTO FERREIRA contra decisão proferida pelo Presidente do STJ, constante às e-STJ
fls.
em que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
244/245,
impugnação específica de todos os fundamentos de inadmissão do apelo raro adotados na
origem.
Documento eletrônico VDA55518693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:30
Código de Controle do Documento: ef76d6e0-ee8e-4193-9ea6-12bb3f149bf0

Nas suas razões, a parte agravante aduz que "[...] refutou
expressamente os dois fundamentos da inadmissibilidade na origem – (i) a alegada
natureza constitucional da matéria e a aplicação da Súmula 7 do STJ; e (ii) a suposta
deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial" (e-STJ fl. 254).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo sob exame não merece prosperar.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
decisum
sentido de que a parte deve infirmar, especificamente, os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles,
nos termos do disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
III, do
art. 253,
art. 932,
CPC.
A inadmissão do recurso especial na origem teve amparo: (i) na
fundamentação constitucional do acórdão recorrido (Tema 1.184 do STF); (ii) no
descabimento da assertiva de violação de resolução, portaria ou instrução normativa; (iii)
no óbice da Súmula 7 do STJ; e (iv) na falta de comprovação da divergência
jurisprudencial.
Por outro lado, no agravo em recurso especial, foi dito que: (i) "o
Recurso Especial não discute a constitucionalidade do Tema 1.184 ou da Resolução CNJ
n.
em si, mas sim a forma como o v. acórdão recorrido aplicou as disposições
547/2024
do Código de Processo Civil (arts. 9o, 10, 14, 314, 924, inciso II), da Lei de Execuções
Fiscais (art. 28) e do Código Tributário Nacional (art. 151, inciso VI) à luz do novo
cenário normativo" (e-STJ fl. 233); (ii) "[...] dedicou extenso tópico à demonstração do
dissídio, apresentando ementas e trechos de acórdãos paradigmas de outros Tribunais de
Justiça (TJRS, TJGO, TJPR, TJBA, TJAL, TJPB, TJMG) que adotaram interpretações
divergentes daquela proferida pelo TJSP em relação aos mesmos dispositivos de lei
federal e à aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n.
" (e-STJ fl.
547/2024
234); e (iii) "[...] demonstrou, com clareza, a similitude fática entre o caso dos autos
(execução fiscal de baixo valor, sem localização de bens, extinta com base no
ção CNJ 547) e os casos julgados pelos tribunais paradigmas, nos
Tema 1.184/Resolu
Documento eletrônico VDA55518693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:30
Código de Controle do Documento: ef76d6e0-ee8e-4193-9ea6-12bb3f149bf0

quais a mesma situação fática levou a conclusões jurídicas distintas, especialmente no
que tange à necessidade de intimação prévia, à consideração do somatório dos débitos e
aos efeitos de causas suspensivas" (e-STJ fl. 235).
O quadro apresentado expõe que, de fato, não houve combate a
todas razões de decidir do julgado.
O recorrente não comprova que a solução dada ao caso não tem
natureza constitucional, tendo se limitado a dizer que, no recurso especial, apontou a
violação de dispositivos de leis federais. Essa alegação é absolutamente inservível para
combater a afirmação do
questionado.
decisum
Também não demonstra que, no recurso especial, realizou a
comprovação da divergência jurisprudencial mediante o cotejo dos acórdãos
comparados. No presente recurso, diz apenas tê-lo feito, sem apresentar qualquer
evidência do suposto dissenso a respeito da interpretação dos mencionados arts. 9o, 10,
14, 314 e 924, II, do CPC,
da
e
VI, do CTN.
art. 28
Lei n. 6.830/1980 art. 151,
Por fim, o insurgente não realiza nenhuma manifestação a respeito
da aplicação da Súmula 7 do STJ.
A decisão agravada, portanto, espelha a orientação da Corte
Especial, que, por ocasião do julgamento dos EAREsps

e
701404/SC, 746775/SC
(relator para acórdão o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
,
831326/SC
30/11/2018)
definiu a necessidade de a parte agravante, no agravo de que trata o
do CPC
art. 1.042
(antigo
do CPC de 1973), impugnar todos os fundamentos, autônomos ou não,
art. 544
da decisão que não admitiu o recurso especial na origem.
A esse respeito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. RECURSO
CONTRA A DECISÃO DA ILUSTRE PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, FRENTE À
CONSTATADA NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DE FATO, A NÃO SUBMISSÃO A ABALO DE
TODOS OS ALICERCES LÓGICOS DA DECISÃO RECORRIDA
IMPLICA
INCOGNOSCIBILIDADE
DA
PRETENSÃO.
AGRAVO
INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.
1. Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida (AgInt no
Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe
AREsp 1.282.707/RS,
11.02.2021; AgRg no
Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
AREsp 1.751.057/DF,
17.02.2021; AgInt no
Rel. Min. ASSUSETE
REsp 1.690.982/RJ,
MAGALHÃES, DJe 18.12.2020).
Documento eletrônico VDA55518693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:30
Código de Controle do Documento: ef76d6e0-ee8e-4193-9ea6-12bb3f149bf0

2. Crucial registrar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
sedimentou a compreensão de que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, de modo que se o Agravante deixa de impugnar adequadamente
qualquer um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade (AgRg no
Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 11.03.2021).
AREsp 1.784.300/PR,
3. Agravo Interno do particular desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp 1795439/SC,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
DJe de
).
26/4/2021,
30/4/2021.
Assim, é de rigor o desprovimento do presente agravo interno.

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55518693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:30
Código de Controle do Documento: ef76d6e0-ee8e-4193-9ea6-12bb3f149bf0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.077.500 / SP
Número Registro: 2025/0396588-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15005557920238260472
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADORES : MATHEUS GOMES - SP380380
HENRIQUE DUZ HASS - SP352892
AGRAVADO
: RICARDO GALVAO MACEDO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADORES : MATHEUS GOMES - SP380380
HENRIQUE DUZ HASS - SP352892
AGRAVADO
: RICARDO GALVAO MACEDO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA56640703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:53:06
Código de Controle do Documento: 0b7226bf-b221-4506-9a5c-81267b6dfb59

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:53:06
Código de Controle do Documento: 0b7226bf-b221-4506-9a5c-81267b6dfb59